Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712144-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Inicialmente, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo terceiro LOTUS SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA – EPP contra decisão interlocutória que, em sede de pedido de recuperação judicial ajuizado por CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA e TESE - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME (autos no 0705697-75.2022.8.07.0015): 1) indeferiu o ingresso do ora agravante ao processo de recuperação judicial; b) deferiu a tutela de urgência pretendida pelas empresas recuperandas para determinar a suspensão, pelo prazo de 180 dias, das execuções ajuizadas contra as autoras, ora agravadas, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, bem assim a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial (artigo 6o, II e III, da LRJF). Em suas razões, a agravante, primeiramente, defende sua legitimidade para interpor o presente recurso na qualidade de terceiro prejudicado, com fundamento nos artigos 59, parágrafo 2o e 189, II, da Lei de Falências, e artigo 1.050, parágrafo único, do CPC. Sustenta ser credora da agravada City Service Segurança Ltda nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0727449-82.2021.8.07.0001, no qual foi determinada em 03/04/2022 a penhora de créditos da devedora decorrentes de contrato junto ao TCU até o valor do débito incontroverso e atualizado de R$1.208.060,46. No mérito, aduz que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência deferida na origem pelas pretendentes à recuperação judicial. Quanto a probabilidade do direito, em suma, alega que os agravados não demonstraram os pressupostos para o regular processamento da recuperação judicial, pois, além de não terem trazido aos autos todos os documentos elencados no art. 51 da LRJF no 11.101/2005, não comprovaram, com base na documentação colacionada, que exercem suas atividades há mais de 2 dois anos, a teor do art. 48 da mesma norma. Sustenta também a ausência do periculum in mora, porque, a despeito de haver valores bloqueados há mais de 2 meses e de constrição incidente sobre quantia vultuosa em decorrência de contrato de serviços firmado com a Administração Pública que as agravadas alegam ser vitais ao seu funcionamento, não houve comprovação de crise econômico-financeira, na medida em que as obrigações trabalhistas estão sendo cumpridas pelas agravadas. Enfatiza que as empresas estão saldando vários contratos de empréstimo, a evidenciar não haver crise econômico-financeira, além de não comprovarem que a penhora de crédito era nociva a ponto de inviabilizar as atividades empresariais. Defende, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo a este agravo, notadamente a probabilidade do direito, considerando que foi deferida a antecipação do “stay period” sem cumprimento dos requisitos dos artigos 48 e 51 da Lei de Falências, e o perigo de dano, porquanto o prosseguimento da recuperação judicial poderá ensejar a transferência, pelo TCU, de valores diretamente às agravadas, o que pode vir a acarretar danos irreparáveis. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para revogar a tutela de urgência no capítulo que deferiu o “stay period”. Por meio da decisão de ID 34601510, foi indeferido o efeito suspensivo ao agravo. Peticiona a agravante requerendo a reconsideração da decisão de indeferimento do efeito suspensivo (ID 34778093). Alega, para tanto, que os fundamentos “merecem releitura”, na medida em que a penhora de crédito das agravadas junto ao TCU foi suspensa, o que significa que tal órgão estará desobrigado de depositar o valor em conta judicial, podendo realizar o pagamento diretamente às agravadas. Assevera que a decisão interlocutória recorrida alcança não só a execução de que o agravante é credor, mas também os atos constritivos até então realizados, em patente produção de efeitos “ex tunc”, em contrariedade à jurisprudência do STJ, que determina que o deferimento da recuperação judicial deve produzir efeitos “ex nunc”. Entende que a possibilidade de aprovação do plano de recuperação judicial das agravadas é remota, e que elas se beneficiarão da antecipação do “stay period” propositalmente para distribuir lucros e alienar patrimônio em prejuízo dos credores. Nova petição do agravante em ID 34857287 na qual vem informar “fato novo” em reforço ao pedido de reconsideração, pois, nos autos da execução de título extrajudicial no 0727449-82.2021.8.07.0001, as ora agravadas interpuseram agravo de instrumento (no 0712544-41.2022.8.07.0000), tendo sido antecipados os efeitos da tutela recursal para suspender a penhora de seus créditos junto ao TCU, mantendo-se a garantia de faturamento para viabilizar suas atividades empresariais. É o relatório. DECIDO. No exercício do juízo de retratação, verifica-se que, na realidade, o presente recurso não reúne os elementos necessários para ser conhecido. Ab initio, veja-se que a decisão interlocutória agravada possuiu dois capítulos distintos: o primeiro indeferiu o ingresso do terceiro, ora agravante, ao procedimento de recuperação judicial; o segundo considerou presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência pretendida pelas empresas pretendentes à recuperação judicial, ora agravadas. No presente recurso, deveria o agravante se circunscrever à defesa de sua legitimidade recursal, o que se limitou a fazer no item IV.1 das razões do agravo (ID 34530726 – p. 7/8). Ocorre que os argumentos invocados para seu pedido de ingresso imediato na recuperação judicial são totalmente divorciados do cabimento da intervenção de credores em tal fase do procedimento, senão vejamos. Alegou o agravante que teria legitimidade para intervir liminarmente no pedido de recuperação judicial por força dos artigos 59, parágrafo 2o e 189, II, da Lei de Falências, e artigo 1.050, parágrafo único, do CPC. Assim dispõem os artigos 59, parágrafo 2o e 189, II, da Lei de Falências: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. (...) § 2o Contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público.” “Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei. § 1o Para os fins do disposto nesta Lei: (...) II - as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa.” Ora, o artigo 59 indica genericamente que qualquer credor poderá interpor agravo de instrumento, desde que contra decisão de deferimento da recuperação judicial, o que ainda não ocorreu no processo principal, pois o magistrado a quo se limitou a deferir a tutela de urgência pretendida pelas empresas recuperandas, decisão esta de caráter evidentemente precário. O artigo 189, por sua vez, restringe-se a dispor sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisões proferidas nos procedimentos de falência e recuperação judicial, nada dispondo sobre a intervenção antecipada de um determinado credor. Ademais, o agravante invocou o artigo 1.050, parágrafo único, do CPC, quando tal artigo não guarda relação com o objeto deste recurso, além de nem sequer possuir parágrafos. Portanto, não apontou o agravante um argumento sequer para demonstrar, de plano, sua legitimidade e seu interesse jurídico em intervir na fase preliminar do pedido de recuperação judicial que, a propósito, envolve várias empresas, e não somente a empresa que figura como sua devedora na execução extrajudicial no 0727449-82.2021.8.07.0001. Atente-se o agravante que a fase de manifestação dos credores ocorre mais à frente, seja por meio de objeção, seja na assembleia geral, seja em eventual comitê, havendo, portanto, extensa via procedimental para o agravante se manifestar. Não se pode perder de vista, ainda, que a argumentação exposta pelo agravante para justificar sua pronta intervenção parece desconsiderar as inovações trazidas pela Lei 14.112/2020 à Lei de Falências, notadamente a impossibilidade de distribuição de lucros e dividendos pela empresa em recuperação (artigo 6o-A) e o procedimento pericial de constatação prévia das reais condições de funcionamento da devedora (artigo 51-A), que, inclusive, foi determinado na origem. Quanto aos itens IV.2 e seguintes das razões do agravo de instrumento, também não podem ser conhecidos, por consubstanciarem invasão de competência da primeira instância. Com efeito, as matérias ali arguidas não foram objeto de análise pelo magistrado a quo, que indeferiu de plano o ingresso do agravante e, naturalmente, não apreciou as teses de defesa por ele invocadas, que tocam à própria recuperação em si. Assim, a análise de tais matérias diretamente em agravo de instrumento implicaria não só evidente supressão de instância, como também atropelo ao procedimento da recuperação judicial, que possui fases próprias para manifestação dos credores. Por fim, não se pode perder de vista que as alegações de defesa do agravante em relação ao crédito de que é titular mais parecem matérias passíveis de arguição nos autos da própria execução de título extrajudicial no 0727449-82.2021.8.07.0001 que ajuizou, assim como no agravo de instrumento ali interposto (no 0712544-41.2022.8.07.0000). Nos termos do artigo 932, III, do CPC, compete ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, como é o caso vertente. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 34601510 e NÃO CONHEÇO do agravo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora